Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As omissões cabíveis de análise na via eleita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos não se prestam para rediscutir a matéria, o que é vedado, ainda que para com fins prequestionatórios.
3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
4. Embargos declaratórios não providos.